Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. EXPOSIÇÃO DO VEÍCULO EM LOJA/REVENDA ESPECIALIZADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETENDENDO A DECLARAÇÃO NULIDADE/INEXISTÊNCIA DO CONTRATO POR VENDA NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO/PROCURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO REPASSE DO VALOR DA VENDA DO AUTOMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. MERA INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO ÚNICA.

1 – Apelação contra sentença que julga improcedente os pedidos autorais em que se pretendia a declaração de nulidade e/ou inexistência do contrato de compra e venda do veículo de sua propriedade, firmado entre a segunda e terceira rés, mediante financiamento ofertado pelo primeiro réu, bem como para que este último fosse obrigado a retirar quaisquer restrições ou gravames incidentes sobre o automóvel, além de que fosse reintegrada a posse do bem à autora, e, inclusive, a condenação da segunda ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2 – Extrai-se dos elementos dos autos que o negócio envolvendo o automóvel objeto dos autos se deu de maneira verbal, tendo a autora/apelante voluntariamente constituido a segunda ré/apelada como sua representante para a negociação e alienação desse automóvel, representação essa que, devido à teoria da aparência, deve manter hígido o contrato celebrado com terceiro presumidamente de boa-fé, no caso, a terceira ré/apelada, não havendo que se falar em venda "a non domino". No caso, constata-se apenas situação de inadimplência da segunda ré/apelada para com a autora/apelante em relação aos valores recebidos pela venda do veículo.

3 – Não havendo ato ilícito na alienação do automóvel objeto dos autos, incabível a indenização por danos de ordem moral, estes sequer caracterizados.

4 – Não reconhecida a existência de fraude na alienação, não cabe, neste feito, dar destinação ao automóvel recebido pela autora/apelante como parte de pagamento.

5 – Os honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devem ser divididos igualmente entre os patronos dos réus.

6 – Apelação conhecida e parcialmente provida.